Tribunal: TJPA
Processo: 0004449-57.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004449-57.2016.8.14.0201

APELANTE: WANDA BOUCAO DA SILVA MAUES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE DA COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Wanda Boução da Silva Maués contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A. A apelante busca a nulidade da cobrança relativa a consumo não registrado, a devolução das quantias pagas e a fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança referente ao consumo não registrado deve ser considerada nula em razão da ausência de contraditório prévio e do cumprimento dos requisitos legais; (ii) determinar se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade da cobrança é reconhecida devido à ausência de prova de que o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL foi devidamente observado, especialmente quanto ao contraditório prévio e à participação do consumidor na fiscalização.

4.

A devolução das quantias pagas pela apelante deve ocorrer de forma simples para os pagamentos efetuados antes de março de 2021 e em dobro para os pagamentos realizados posteriormente, conforme entendimento do STJ.

5.

A conduta da concessionária, ao cobrar valores sem o devido cumprimento dos requisitos legais, configura ilícito civil, justificando a condenação em danos morais fixados em R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de consumo não registrado sem a observância do contraditório prévio e do cumprimento dos requisitos legais é nula. 2. A devolução do indébito deve ser simples para pagamentos efetuados antes de março de 2021 e em dobro para os realizados posteriormente. 3. A cobrança indevida enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 876, 927; Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0004449-57.2016.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI - BELÉM /PA

APELANTE:
WANDA BOUÇÃO DA SILVA MAUÉS

ADVOGADO: LIZETE DE JESUS DA SILVA - OAB/PA 12.118

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: SARAH MARIA PEIXOTO - OAB/PA 27.656

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta por
WANDA BOUÇÃO DA SILVA MAUÉS,
(ID.

17592565) irresignada com a Sentença de ID. 17592564, que não acolheu os pedidos manejados em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição do indébito e danos morais, proposta por
WANDA BOUÇÃO DA SILVA MAUÉS
,
objetivando a desconstituição da cifra cobrada por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
a título de suposto consumo não faturado, bem como a devolução da quantia paga e indenização por danos morais.

Sentença:
de improcedência dos pedidos da autora, chancelando-se a cobrança e inferindo-lhe os danos morais.

Recurso:
de apelação por

WANDA BOUÇÃO DA SILVA MAUÉS
,

sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que há a necessidade de reforma da sentença, uma vez que não houve comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução
nº. 414/2010, da ANEEL
, mormente o acompanhamento e contraditório administrativo prévio, logo, existindo mácula na cobrança.

Levante manejado em:
28 de novembro de 2023.

Contrarrazões:
ao ID. 17592569.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0004449-57.2016.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI - BELÉM /PA

APELANTE:
WANDA BOUÇÃO DA SILVA MAUÉS

ADVOGADO: LIZETE DE JESUS DA SILVA - OAB/PA 12.118

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: SARAH MARIA PEIXOTO - OAB/PA 27.656

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Todavia o recebimento está neutralizado face o julgamento colegiado do mérito da controvérsia.

Pois bem.
Cinge-se a irresignação recursal na análise do acerto (ou desacerto) de sentença que não considerou nulas as cobranças a título de recuperação de consumo não faturado – por ausência de contraditório-, bem como, não determinou a devolução das quantias pagas e indenização.

Avante
e com objetividade.

A compreensão erigida pela da sentença recorrida está esteada no descumprimento dos requisitos objetivos dispostos pelo Incidente de Demanda Repetitiva nº: 4 deste Tribunal, que em reforço à Resolução nº: nº. 414/2010, da ANEEL, exigiu,
a presença do consumidor ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada,
sem olvidar
o prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da referida normativa.

Da prova juntada nos autos de origem, no momento oportunizado,
não consta o referido envio da carta administrativa à Consumidora
, muito menos o seu recebimento, o que por sua vez, atrai a qualidade de que não se observou o prévio procedimento administrativo.

Por esta razão, por não haver comprovação de que fora franqueado o contraditório efetivo ao consumidor, inclusive porque, ao ser detectada a suposta “derivação antes do medidor”, tal foi
em tese
resolvida pela Concessionária, sem que ao menos se franqueasse ao Consumidor o debate a respeito da alegada conduta percebida.

Razão pela qual, inexistindo o cumprimento do ônus da Concessionária de que houve o cumprimento
in litteris
do procedimento para recuperação decorrente de consumo não faturado,
há que se retocar a sentença que não a considerou nula.

Avante.

Considerando nulo o importe em cobrança e seus desideratos, inclusive quanto ao tema indevido, em reforço à compreensão erigida,
a devolução é medida que se impõe.

Conforme dispõe o art. 876 do Código Civil:

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

De mais a mais, quanto ao indébito, portanto, a compreensão de que a devolução deve ocorrer e de forma dobrada, dada a percepção de compreensão advinda do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:
(EAREsp n. 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.3.2021), modulada pela via da tese firmada no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, que estabeleceu que a repetição do indébito de forma dobrada "é aplicável a partir da publicação daquela decisão, o que ocorreu em 30 de março de 2021",
de modo simples para os pagamentos efetuados antes de 03/2021 e em dobro para os efetuados a posterior.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização. Cobrar um valor que decorre, inexoravelmente de ilícito civil, sem sombra pálida de dúvida afigura-se como lesante à personalidade do consumidor.

No que tange ao valor do dano moral, hei por bem fixar o
quantum
para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) eis que esta última cifra é a que está em comporte com o já delimitado nesta Corte.

Neste sentido, os recentíssimos julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI REALIZADO EM DESACORDO COM O IRDR DESTE TRIBUNAL. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM TAL ASPECTO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0056223-88.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/02/2024)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE DÉBITO (R$ 9.565,46). FRAUDE NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010407-88.2017.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023)

Por todo o exposto, sou por
CONHECER DO APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecendo nulas as cobranças postas a título de “consumo não registrado” (CNR) e determinando a devolução dos valores, fixo a indenização em danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN e Súmulas n.

362 do STJ e 54 STJ, respectivamente, devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024